Tribunal: TJDFT
Processo: 0720642-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CÁLCULO DE PONTUAÇÃO. DECISÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a correção da pontuação atribuída aos candidatos, em concurso público para o provimento de cargos na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, após novo cálculo efetuado com suporte em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que eliminou os apelantes do certame.
2. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem competência para deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais "ilegalidades" ou abusos de poder na conduta administrativa. 2.1. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público, estipulados previamente pela banca examinadora. 2.2. Essas conclusões harmonizam-se com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 de repercussão geral.
3. A banca examinadora cumpriu a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que determinou a elaboração de novos cálculos das notas dos candidatos inscritos no concurso público para provimento de cargos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 3.1. A decisão do Tribunal de Contas ficou restrita ao controle de legalidade e à vinculação do ato ao edital.
4. No caso não há notícias a respeito da ocorrência de atuação discriminatória na aplicação do ajuste proporcional do critério de pontuação pela banca examinadora, em benefício de determinados candidatos ou em prejuízo de outros. 4.1. Os elementos de prova trazidos aos autos denotam que o mesmo critério de distribuição proporcional da pontuação, decorrente da nulidade de questões, foi aplicado indistintamente a todos os candidatos, em observância às regras previstas no edital do certame, ao art. 59 da Lei local no 4.949/2012 e aos princípios da impessoalidade e da isonomia.
5. Recurso conhecido e desprovido.